Tribunal: CARF
Processo: 10880.955128/2010-88
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ANDRE SOARES NOGUEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.955128/2010-88
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.786 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
9 de dezembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
AÇOS VIC LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do Relator.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Leticia Domingues Costa Braga, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente). Ausente
o conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga.

Relatório Cuida o presente processo do Pedido de Restituição
–
PER
no
02462.47480.280208.1.3.04-9591, por meio do qual a contribuinte formalizou crédito perante a
União em decorrência de pagamento indevido ou a maior de estimativa mensal de Imposto sobre
a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ no valor original de R$ 14.750,00.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.955128/2010-88
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.786 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.955128/2010-88

De acordo com a contribuinte, a origem do crédito em questão seria o DARF (cód.
receita 2362) recolhido em 28/09/2007 no valor de R$ 222.044,95.
O crédito foi integralmente utilizado na respectiva Declaração de Compensação –
DCOMP para quitar débitos de responsabilidade da contribuinte.
A autoridade fiscal da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, por meio do
Despacho Decisório no 887193462, indeferiu o crédito e não homologou as compensações
declaradas. A razão para o indeferimento foi a impossibilidade jurídica de repetição do
pagamento a maior de estimativa de IRPJ, conforme se pode observar no seguinte trecho:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, foi constatada a
improcedência do crédito informado no PER/DCOMP por tratar-se de pagamento a
titulo de estimativa mensal de pessoa Jurídica tributada pelo lucro real, caso em que o
recolhimento somente pode ser utilizado na dedução do Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) ou da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido (CSLL) devida ao
final do período de apuração ou para compor o saldo negativo de IRPJ ou CSLL do
período.
Irresignada com a decisão administrativa, a contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade. Peço licença para reproduzir o trecho do relatório da autoridade julgadora de
primeira instância no qual resume as alegações lançadas pela contribuinte:
A manifestação de inconformidade, protocolizada em 04/11/2010 (fls. 11 a 22), foi
apresentada por meio de advogado (fls. 22 a 40), acompanhada de cópias do DD,
DARF, DIPJ e PER/DCOMP. Invoca dispositivos legais que respaldariam a correção do
seu pleito e alega, em resumo, que:
“(...)
... em setembro de 2007, e com respeito ao mês de fato gerador de agosto do mesmo ano
de 2007, a recorrente efetuou o pagamento do IRPJ, código de receita 2362, então
apurado por estimativa, no importe de R$ 222.044,95 ... DARF - doc. 9.
3. Ao, posteriormente, apurar o imposto de renda efetivamente devido, lastreado no
lucro real de fato apurado, a empresa apurou um valor de IRPJ devido, com respeito
àquele mesmo mês, de tão somente R$ 196.294,95 ... vide a DIPJ do exercício de 2008 -
doc. 10 e planilhas demonstrativas assinadas pelo contador da empresa - doc. 11.
4. Disso resultou então um crédito a ser compensado correspondente a essa diferença
paga a maior, ou seja, R$ 25.750,00 ... .
5. Uma parcela desse montante foi compensada através da DCOMP em epígrafe,
02462.47480.280208.1.3.049591, transmitida em 28 de fevereiro de 2008, no valor
original de R$ 14.750,00 ... consoante se comprova pela cópia em anexo (doc.12).
(...)”
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente. O Acórdão no 16-
34.877 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I – DRJ/SPI
recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.786 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.955128/2010-88

DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. SALDO NEGATIVO DE
CSLL. COMPENSAÇÃO DE ESTIMATIVA.
A partir de 29/10/2004, a estimativa de IRPJ ou de CSLL eventualmente recolhida a
maior ou indevidamente não configura pagamento indevido ou a maior, devendo ser
deduzida na DIPJ do ano-calendário respectivo, compondo, se for o caso, o eventual
saldo negativo.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. SALDO NEGATIVO DE CSLL.
MODIFICAÇÃO
DA
NATUREZA
DO
CRÉDITO
PLEITEADO.
NOVO
PER/DCOMP.
A modificação do tipo de crédito implica modificação da sua natureza, o que não
configura inexatidão material (erro de preenchimento ou de digitação), mas, sim, erro
no critério jurídico, de forma que para alterar o tipo de crédito, impõe-se cancelar o
PER/DCOMP errado e apresentar outro certo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Em síntese, a DRJ/SPI indeferiu o pleito creditório da contribuinte em razão dos
seguintes fundamentos:(i) a estimativa – mesmo paga a maior - deveria ter sido levada para o
ajuste anual e compor eventual saldo negativo de IRPJ; (ii) não existe a possibilidade de se
considerar o crédito como saldo negativo em razão de não se configurar erro material no
preenchimento da DCOMP; (iii) a contribuinte não apresentou balanço/balancete de redução que
desse suporte à alegação de pagamento a maior.
Inconformada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário.
Na peça recursal, no que diz respeito à matéria de mérito, a contribuinte alegou
que efetuou um pagamento de estimativa de IRPJ relativo a 08/2007 no montante de R$
222.044,95. No entanto, após efetuar a apuração de balanço/balancete de redução, verificou que
o débito do período seria de R$ 196.294,95. Portanto, teria feito um pagamento a maior de R$
25.750,00. Parte deste pagamento a maior (R$ 14.750,00) é o objeto do presente PER/DCOMP.
Na peça recursal, a contribuinte alegou que houve, de fato, o pagamento a maior e
que, independentemente da nomenclatura (pagamento a maior de estimativa ou saldo negativo),
tem direito à repetição do indébito. Reproduzo excerto da peça recursal em que sintetiza a
questão:
17. Pois bem, o que se tem no presente caso é a discussão quanto à natureza de crédito
decorrente de recolhimento em montante superior ao efetivamente devido, de maneira
que a contribuinte sofreu tributação superior à sua capacidade contributiva,
objetivamente considerada, independentemente da nomenclatura que se utilize para
definir tal crédito.
18. De fato, a única justificativa que se verifica para rotular referido crédito com esta ou
aquela nomenclatura é o momento de sua aplicação no encontro matemático de contas:
se a operação se der no fluxo do ano em que ocorreu o recolhimento a maior, ou seja,
antes do fato gerador (último átimo de 31 de dezembro do respectivo ano) tem-se a
necessidade da dedução na DIPJ; ultrapassando-se o momento do fato gerador, o
pagamento a maior comporá o saldo negativo do tributo, e que pode ser utilizado em
compensações com tributos de períodos posteriores por meio de PER/DECOMP.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.786 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.955128/2010-88

19. Contudo, é de se notar que, de uma forma ou de outra, o fato é que houve
desembolso por parte do contribuinte quando a tributação não deveria ter lhe alcançado,
pelo menos na magnitude em que ocorrera.
20. Ocorre que, no presente caso, o PER/DCOMP foi apresentado pela contribuinte já
no exercício seguinte, objetivando compensar débito de IRPJ (mesma natureza do
crédito) decorrente de período de apuração posterior ao encerramento do exercício do
respectivo crédito.
21. Em outras palavras, se o que conceitualmente separa o que se poderia entender por
pagamento indevido ou a maior versus saldo negativo de tributo é somente o elemento
temporal, no presente caso nem isso ocorreu, de maneira que ao invocar o artigo 10 da
Instrução Normativa SRF n ° 600, de 28 de dezembro de 2005, a autoridade
administrativa apenas se apega à nomenclatura do dispositivo, de maneira a ignorar
totalmente a substância econômica ínsita no procedimento de compensação.
Ademais, asseverou a recorrente que o montante pago a maior não foi utilizado
para reduzir o IRPJ a pagar e, portanto, deveria ser acrescido no mesmo montante ao saldo
negativo do período em questão. Neste diapasão, alegou que teria dado tratamento de saldo
negativo ao montante em questão, inclusive no que tange aos juros. Cito suas palavras:
27. Mais um ponto de fundamental importância foi preterido pelo julgado ora recorrido.
Conforme se verifica às fls. 6 dos presentes autos, a contribuinte aplicou ao crédito
tributário utilizado na compensação a taxa SELIC acumulada de apenas 1,93%, ou seja,
relativa apenas o inicio do ano de 2008.
28. Tal fato demonstra cabalmente que o recolhimento a maior foi tratado pela
contribuinte como saldo negativo de IRPJ, utilizando a mesma atualização aplicável a
este.
Por fim, a contribuinte alegou não haver vedação legal á compensação de
pagamentos a maior de estimativas mensais:
49. Assim, em que pesem os argumentos de ordem material supra apresentados, forçoso
é concluir que inexiste qualquer vedação legal a que a contribuinte proceda A
compensação do recolhimento por estimativa nos termos dos presentes autos, de
maneira que, com o devido respeito, verifica-se não ter andado bem o Acórdão ora
hostilizado, que extraiu tal vedação de mera Instrução Normativa sem o devido amparo
legal.
Para dar suporte às alegações, a contribuinte juntou no recurso voluntário o
balancete de verificação de 01/08/2007 a 31/08/2007 transcrito no Livro Diário.

Era o que havia a relatar.

Voto

Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.786 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.955128/2010-88

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade. Dele,
portanto, tomo conhecimento.
Conforme visto, trata-se de Pedido de Restituição por meio do qual a contribuinte
pleiteia a repetição de pagamento a maior de estimativa mensal de IRPJ relativo ao período
08/2007.
De pronto, é preciso ressaltar que a controvérsia jurídica acerca da possibilidade
jurídica de repetição de pagamento a maior de estimativa mensal de IRPJ ou CSLL já está
pacificada no seio deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais conforme Súmula CARF
no 84:
É possível a caracterização de indébito, para fins de restituição ou compensação, na data
do recolhimento de estimativa.(Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária
de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018).(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, não há que se falar em impossibilidade de repetição da estimativa ou de
necessidade de alterar o pedido para restituição de saldo negativo.
Contudo, afastado o óbice jurídico, restam duas questões de ordem fática.
O primeiro ponto relevante é destacar que, de acordo com a DIPJ, a contribuinte
não aproveitou o alegado pagamento a maior para compor o saldo negativo de IRPJ no ano
calendário 2007. Consultando as Fichas 11 e 12A da DIPJ juntadas aos autos, constata-se que
apenas o valor de R$ 196.294,95 da estimativa de 08/2007 compôs o saldo negativo de R$
320.278,55 apurado no ajuste anual.
O segundo ponto é a comprovação da redução da estimativa de 08/2007 com base
em balancete/balanço de redução.
Para dar suporte à alegação de pagamento a maior, a contribuinte juntou ao
recurso voluntário o balancete de verificação de 08/2007. No balancete, constam os lançamentos
a débito e a crédito nas contas de resultado que demonstram a apuração do mês, cujo resultado
somou R$ 840.731,54. Quanto ao resultado acumulado entre 01 e 08/2007, há apenas um
registro de que seria de R$ 2.229.327,96.
Considero que a parte da escrita contábil juntada aos autos é um forte indício de
que a contribuinte realmente tenha apurado uma estimativa em 08/2007 inferior ao montante
efetivamente recolhido. Entretanto, não houve a demonstração do resultado acumulado, apenas
do resultado do mês 08/2007.
Ademais, verifica-se na Ficha 11 da DIPJ que a base de cálculo do IRPJ seria de
R$ 2.305.952,96. A contabilidade, como dito, aponta um valor acumulado de R$ 2.229.327,96.
A diferença deve decorrer de ajustes promovidos no LALUR. Entretanto, o LALUR não foi
juntado aos autos.
Assim, penso que o processo não está maduro para ser decidido.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.786 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.955128/2010-88

Proponho a conversão do presente julgamento em diligência para que os autos
sejam remetidos à unidade de origem da RFB para que a autoridade diligenciadora verifique
junto à escrituração contábil e fiscal da contribuinte:
(i) se o lucro acumulado até 08/2007 somava R$ 2.229.327,96;
(ii) se na escrita fiscal a base de cálculo da estimativa de 08/2007 correspondia a
R$ 2.305.952,96.
Diante das verificações acima, a autoridade diligenciadora deverá apurar se a
estimativa de IRPJ efetivamente devida em 08/2007 correspondia ao valor alegado pela
contribuinte (R$ 196.294,95).
Ao final da diligência, a autoridade diligenciadora deve intimar a contribuinte a
manifestar-se acerca das suas conclusões no prazo de 30 (trinta) dias. Após a manifestação ou
decorrido o prazo, o processo deverá retornar para julgamento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira - Relator

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital